Tribunal: TJMT
Processo: 1034529-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1034529-11.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
REVISIONANDO: EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando a anulação da sentença condenatória e a absolvição, sob alegação de contrariedade à evidência dos autos e surgimento de prova nova (testemunha não ouvida na fase instrutória e documentos de vendas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a sentença condenatória foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, autorizando a revisão com base no art. 621, I, do CPP;
(ii) os documentos e declarações apresentados constituem “prova nova” apta a ensejar a revisão com base no art. 621, III, do CPP, mesmo sem submissão ao contraditório por meio de justificação criminal ou produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pretensão de rediscussão de provas já examinadas em apelação, com base na mesma argumentação, o que não se admite em sede de revisão criminal.
4. Suposta prova nova (declaração testemunhal e documentos) não submetida ao contraditório e à ampla defesa, como exige a jurisprudência consolidada do Tribunal.
5. Inexistência de elementos probatórios conclusivos capazes de desconstituir os fundamentos da condenação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Revisão criminal não conhecida.
“Tese de julgamento: 1. Não se conhece de revisão criminal fundada na contrariedade à evidência dos autos quando o pedido se limita a rediscutir provas já analisadas em apelação. 2. Prova nova, para fins do art. 621, III, do CPP, exige prévia submissão ao contraditório por meio de justificação criminal ou produção antecipada de provas.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 381, 382 e 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000; N.U 1003699-24.2022.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034529-11.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.957.471-40 (REQUERENTE), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando a anulação da sentença condenatória e a absolvição, sob alegação de contrariedade à evidência dos autos e surgimento de prova nova (testemunha não ouvida na fase instrutória e documentos de vendas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença condenatória foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, autorizando a revisão com base no art. 621, I, do CPP;

(ii) os documentos e declarações apresentados constituem “prova nova” apta a ensejar a revisão com base no art. 621, III, do CPP, mesmo sem submissão ao contraditório por meio de justificação criminal ou produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pretensão de rediscussão de provas já examinadas em apelação, com base na mesma argumentação, o que não se admite em sede de revisão criminal.

4. Suposta prova nova (declaração testemunhal e documentos) não submetida ao contraditório e à ampla defesa, como exige a jurisprudência consolidada do Tribunal.

5. Inexistência de elementos probatórios conclusivos capazes de desconstituir os fundamentos da condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

“Tese de julgamento: 1. Não se conhece de revisão criminal fundada na contrariedade à evidência dos autos quando o pedido se limita a rediscutir provas já analisadas em apelação. 2. Prova nova, para fins do art. 621, III, do CPP, exige prévia submissão ao contraditório por meio de justificação criminal ou produção antecipada de provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 381, 382 e 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017086-81.2023.8.11.0000; N.U 1003699-24.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de
Revisão Criminal
com pedido de liminar ajuizada em favor de EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA, qualificado e representado pelo Dr. ÍCARO FREIRE

(OAB/MT 31.794), com supedâneo nos incisos I e III do art. 621 do CPP, contra sentença exarada pelo juízo da 5a Vara da Câmara de Sinop-MT, que
condenou o réu a pena de 07 anos de reclusão no regime inicial fechado
pela prática do
crime de tráfico drogas
(nos autos n° 1021587-04.2021.8.11.0015, Seeu n° 0015461-57.2018.8.11.0015).

O apenado encontra-se recolhido ao cárcere na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – Ferrugem, na cidade de Sinop/MT.

Busca nesta revisional a anulação da decisão que condenou requerente EDSON
, alegando que foi totalmente contrária as evidências dos autos e do texto legal expresso em lei, conforme artigo 621 do CPP.

Requer o reconhecimento das novas provas colacionadas a presente Revisão Criminal (docs. 4 e 5), a fim de demonstrar a inocência do apenado (art. 621, III, do CPP).

Alega nesse sentido:
“...a sentença em questão (doc. 11) teve como base provas superficiais que por si só não ensejariam uma condenação, ficando limitado a simples presunção de que EDSON receberia aquele carregamento sem ao menos ter recebido e sem se quer olhar com bons olhos para a prova pericial”
(pag. 06-PDF).

Prossegui destacando que
“Durante toda a análise dos dados contidos no celular, é possível notar que NÃO há uma única conversa com Edson Aparecido, ou até mesmo, a menção entre os corréus em suas conversas da existência de Edson, de que ele seria o recebedor desses entorpecentes, aonde iriam se encontrar, que horas, que dia, não há absolutamente nada!”
(pag. 08-PDF).

Ainda, que
“A partir de uma análise acurada nos autos fica evidente que a conduta do apenado EDSON não se amolda a nenhum destes verbos para concorrer ao crime...”
(pag. 15-PDF)

Por conseguinte, diante de todos os fatos e fundamentos antes expostos, requer que a Revisão Criminal seja admitida nos termos do inciso I e III do permissivo processual penal
, postulando
a anulação da sentença
que condenou o requerente, absolvendo-o por falta de provas e diante da prova nova.

A inicial vem instruída com documentos e a prova do trânsito em julgado final da condenação (pag. 1746-PDF).

A distribuição foi realizada automaticamente no sistema PJE (pag. 1749-PDF).

O pedido de liminar com a suspensão dos efeitos da condenação foi indeferido (ID 265980251).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela extinção da presente revisional e no mérito pela improcedência (ID 267211782).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a presente revisão criminal visa a absolvição de
EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA
, da prática do crime de tráfico de drogas, alegando nulidade da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1-
Contrariedade às evidências dos autos e do texto expresso em lei – artigo 621, I do CPP;

2-
Surgimento de novas provas que comprovam a inocência do condenado – artigo 621, inciso III do CPP.

Consigno que há nos autos Certidão de Trânsito em Julgado devidamente apresentado nos autos (pag. 1746-PDF).

O revisionando, EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA, foi processado pela 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na data de inicial incerta, mas até o dia 12 de novembro de 2021, na cidade de Sinop-MT, os denunciados JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA vulgo “Polaco ou Alemão” e ICARO KANN LEMOS ZACARIOTT se associaram para o fim de praticar, estável e reiteradamente, o comércio ilegal de drogas ilícitas no município e comarca de Sinop/MT.

FATO 02

Consta ainda que, em 12 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na rua dos Xaxins, próximo a avenida dos Ingás, Jardim Violetas e rua Caxias do Sul, bairro Terra Rica, ambos na cidade de Sinop-MT, os denunciados JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA vulgo “Polaco ou Alemão” e ICARO KANN LEMOS ZACARIOTT transportaram e mantiveram em depósito, 182 (cento e oitenta e dois) tabletes de maconha, pesando o total de 132 kg (Cento e trinta e dois quilos), bem como 40 (quarenta) porções grandes de maconha, pesando o total de 14,138 kg (quatorze quilos e cento e trinta e oito gramas), e o denunciado EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA adquiriu e recebeu 50 (cinquenta) tabletes de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”
(pag. 1138-PDF)

Após o processamento do feito, o revisionando foi condenado apenas no crime de tráfico,
a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
(Sentença – pag. 1173/1177-PDF).

A defesa recorreu da sentença condenatória, tendo este Tribunal, por meio da
3a Câmara Criminal, POR UNANIMIDADE, desprovido o recurso
.

Eis o julgado prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“II.I – Pleito absolutório – Edson Aparecido

Registre-se que a testemunha Luis Fernando Morais Bayma afirmou em Juízo que estavam investigando o corréu Joelmar e no dia da prisão em flagrante, realizavam seu monitoramento. Constataram que Joelmar se dirigiu até uma transportadora (onde teria carregado seu veículo com porções de maconha), passou na casa do corréu Ícaro e depois se dirigiu até a Rua dos Xaxins, onde a equipe policial permaneceu alerta acreditando que Joelmar faria a entrega de entorpecentes para alguém. Em determinado momento, avistaram Joelmar e Edson de fronte ao porta-malas do veículo de Joelmar, um ao lado do outro (distância de apenas um palmo), ambos já posicionados para pegar o conteúdo que havia no porta-malas. Nesse momento, lhes deram voz de prisão em flagrante e constataram que se tratava de substância entorpecente, sendo que Joelmar admitiu que as entregaria para Edson. Além disso, afirmou que o veículo de Edson estava atrás do veículo de Joelmar e que não havia mais ninguém na rua.

Igualmente, Fábio Augusto Leandro afirmou judicialmente que acompanhavam Joelmar e presenciaram o momento em que ele parou seu veículo na via pública (Rua dos Xaxins) e, com o porta-malas aberto, ao lado de Edson (ambos em frente ao porta-malas aberto), sendo que, no momento em que eles iriam pegar a drogas, lhes deram voz de prisão em flagrante.

Com efeito, verifica-se pela narrativa das testemunhas acima mencionadas, que as circunstâncias em que ocorrera a prisão em flagrante de Joelmar e Edson, levam à conclusão e não mera presunção de que Edson era a pessoa a quem Joelmar se encontrou para repassar a vasta quantidade de droga apreendida. Não apenas porque Edson se encontrava ao lado de Joelmar, ambos posicionados em frente ao porta-malas aberto do veículo de Joelmar, onde havia cerca de 45 quilos de maconha; mas também porque já haviam indícios de que Joelmar estava naquele local para fazer a entrega de substância entorpecente e Edson era a única pessoa que estava lá (além de Joelmar), além de que, seu veículo estava estacionado atrás do veículo de Joelmar e não havia ninguém mais nas proximidades (declarações judiciais de Luis Fernando Morais Bayma).

Além do mais, a negativa de autoria apresentada por Edson não me convence. A uma porque Edson apresentou versões contraditórias acerca das circunstancias da sua prisão em flagrante.

Ele disse na delegacia que estava em via pública conversando com uma moça, quando um rapaz que não conhecia (Joelmar) encostou seu carro em local próximo e lhe pediu ajuda para tirar uma caixa de dentro do veículo, mas foram abordados pelos policiais. Em juízo, Edson disse que estava no local conversando com uma moça, quando o rapaz (Joelmar) encostou o carro e logo os policiais já o abordaram, sendo preso em flagrante apenas porque estava perto dele. Ou seja, ora Edson afirma que Joelmar pediu ajuda para retirar uma caixa do porta malas e noutro disse que foi preso tão somente porque estava próximo de Joelmar.

A duas porque, apesar das alegações de Edson, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante delito e a apreensão das drogas.

A propósito, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia civil que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autores de crime, faltando com a verdade para incriminá-lo.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, a versão do fato apresentada por Edson não foi sequer minimamente comprovada. Em que pese a afirmação de que estava em via pública conversando com uma moça, essa pessoa sequer foi arrolada como testemunha para confirmar o seu álibi.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa de Edson se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra ele.

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação de Edson pelo delito de Tráfico de drogas.”
(Acórdão juntado nos autos – pag. 1438/1440-PDF).

A revisão criminal é recurso que visa à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado. Entretanto, necessário estarem presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; sentença fundada em prova falsa; ou surgimento, após a sentença, de novas provas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena.

Da análise dos autos, a presente revisional não merece conhecimento. Vejamos.

Não obstante o requerente tenha aviado o recurso com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, ou seja, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
a pretensão é de mera reanálise de provas produzidas durante a instrução processual e já analisadas quando da apreciação do recurso de apelação criminal.

Isso porque a pretensão defensiva é atacar provas colhidas na fase processual e já analisadas por este Tribunal, revelando nítida a conclusão de que a tese absolutória pretendida nesta revisional está apenas a rediscutir provas já examinada e debatidas em sede de apelação criminal.

Sobre o tema, colaciona-se o escólio do doutrinador JULIO FABBRINI MIRABETE:

“A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação (...). Há na revisão, em verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores”
(Processo Penal, 14a ed. Atlas. 2003, pag. 679).

Assim, o pleito aviado com visão absolutória por ausência de provas está a pretender reexaminar matéria anteriormente apreciada por este Tribunal em sede de apelação.

Quanto à tese da defesa, de surgimento de novas provas que comprovam a inocência do condenado
, melhor sorte não lhe socorre.

Neste tocante, aduz a defesa:

“...se mostra pertinente a presente Revisão Criminal, visto que se trata de hipótese de novas provas, que confirmam a inocência de EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA, isto porque, conforme mencionado anteriormente, a antiga defesa não arrolou a testemunha ocular do momento da abordagem policial a qual comprova todo o argumento defensivo, felizmente, esta defesa entrou em contado com a referida testemunha e conseguiu a competente declaração devidamente reconhecida em cartório (doc. 04), bem como as notas de vendas das roupas (doc. 05) as quais EDSON adquiria da mesma.”

Consoante acima já apontado, a revisão criminal não pode ser utilizada para além dos casos previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Nesse tocante, a
revisão criminal com base em novas provas (Inciso III)
deve

passar previamente pelo crivo do contraditório, mediante
ação de justificação criminal
ou produção antecipada de provas, conforme os artigos 381 e 382 do Código de Processo Civil.

No presente caso dos autos
a declaração da referida testemunha apontada pela defesa ( ID 256492181 e pag. 31-PDF)

não se deu por meio de processo de justificação perante o juízo da condenação
, afrontando aos princípios do contraditório.

A propósito, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu:

(TJMT)

“REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– (...) O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil. (...)
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

(TJMT)

“A “prova nova” para fins de eventual revisão criminal deve passar pelo presente procedimento para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração.”
(N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Portanto, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, em
consonância com o parecer
ministerial,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025